Tribunal: TJBA
Processo: 8059270-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059270-97.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSINEY VIANA DUARTE Advogado(s): FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS APELADO: BANCO SAFRA SA Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios, declarou constituído o título executivo e determinou o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 702, § 8.º, do CPC. 2. A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, aplicando-se o art. 85, § 2.º do CPC, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3.º do CPC, em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por suposta incompetência relativa do juízo e se houve omissão no julgamento das matérias alegadas nos embargos monitórios, especialmente quanto à inexistência de relação jurídica e de débito. III. Razões de decidir: 4. A alegação de incompetência relativa não foi oportunamente arguida pela embargante, seja por exceção ou preliminar, restando operada a preclusão, conforme os arts. 64 e 65 do CPC. 5. No tocante ao mérito, a sentença apreciou adequadamente as alegações da parte ré, tendo considerado suficiente a prova documental apresentada com a inicial para formação do título executivo. 6. Inexistem elementos capazes de afastar a obrigação reconhecida, tampouco restou caracterizada a má-fé do autor na propositura da ação monitória, não sendo cabível a aplicação da multa do art. 702, § 10, do CPC. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (arts. 85, § 11 c/c 98, § 3.º, CPC). Tese de julgamento: "A ausência de arguição tempestiva de incompetência relativa implica preclusão. Sendo a prova documental robusta e a sentença devidamente fundamentada, é de rigor a manutenção da rejeição dos embargos monitórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, 65, 85, §§2º e 11, 98, §3º, e 702, §§8º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC 51260561320208090051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível 10045796920228260400, Rel. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 08.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível 10008918720198260341, Rel. José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8059270-97.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ROSINEY VIANA DUARTE e como apelado BANCO SAFRA SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23